Tribunal: STF
Processo: Rcl 40526
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-13
Data de publicação: 2020-05-13

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECLAMAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO N. 1.121.633: TEMA 1.046. DETERMINAÇÃO DE SUSPENSÃO NACIONAL. DECISÃO TRANSITADA EM JULGADO. EXECUÇÃO DEFINITIVA DA SENTENÇA. USO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO OU AÇÃO RESCISÓRIA: IMPOSSIBILIDADE. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO. 
Relatório
    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pela Cemig Distribuição S/A, em 8.5.2020, contra a seguinte decisão proferida pelo juízo da Quarta Vara do Trabalho de Uberlândia/MG na Reclamação Trabalhista n. 0002353-66.2012.5.03.0104, pela qual teria sido descumprida a decisão proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.121.633, representativo do Tema 1.046 da repercussão geral:
    “Indefere-se o pedido de suspensão da execução apresentado pela executada (ID ee3f19c), tendo em vista que na decisão, proferida pelo Ministro Gilmar Mendes no ARE 1121633, mencionada na petição, foi determinada a suspensão "de todos os processos, individuais pendentes ou coletivos, que versem sobre a questão e tramitem no território nacional, nos termos do art. 1.035, § 5º, do CPC, uma vez que o plenário virtual do STF reconheceu a repercussão geral do tema".
    A hipótese acima não se amolda ao caso concreto, em que há apenas o prosseguimento de execução de título judicial transitado em julgado (ID 749a67e).
    Não se trata, assim, de processo pendente. Por outro lado, defere-se à reclamada o prazo de 20 dias, para proceder à integração das diferenças salariais e de adicional de periculosidade e seus reflexos na folha de pagamento do reclamante, bem como apresentar os documentos solicitados (item 3 do ID f304bd2).
    Intime-se” (doc. 11).
    Contra essa decisão Cemig Distribuição S/A ajuíza a presente reclamação.
    2. A reclamante alega que o “processo em questão (…) debate a validade de norma coletiva que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente. Em se considerando tal circunstância, requereu-se o sobrestamento do processo, com arrimo na determinação do Exmo. Ministro Gilmar Mendes no bojo do ARE nº 1121633. Contudo, imprimindo um caráter restritivo não imposto por esse Excelso Pretório, o d. Juiz de 1ª instância, equivocamente, negou a suspensão do processo requerida“ (fls. 3-4).
    Argumenta que, “caso haja decisão que reconheça a manutenção de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito não assegurado constitucionalmente, QUE É O CASO DOS AUTOS EM QUE PROFERIDA A DECISÃO RECLAMADA, por certo que ela será aproveitada pela Cemig no bojo da execução, pois a CLT lhe garante a inexigibilidade do título executivo, como retro citado” (fl. 6). 
    Sustenta que “deve-se considerar também atingida pela determinação de suspensão nacional as execuções definitivas em curso, notadamente em se considerando o caso presente, na qual há determinação para implementação em folha de pagamento de parcela fixada com base em fundamentação que pode vir a ser declarada incompatível com a Constituição pelo STF” (fl. 6). 
    Assevera que “a abrangência da suspensão nacional de processos determinada com o reconhecimento da existência de repercussão geral do tema 1.046 de não pode ser limitada aos casos em fase de conhecimento, seja porque: a) não há tal limitação na decisão exarada por esse Tribunal; b) não há tal limitação na previsão legal que respalda a ordem de suspensão; c) o próprio CPC, no art. 1.046, quando trata de processos pendentes não distingue as fases processuais e é pacificamente admitido pela doutrina e jurisprudência; ou d) porque a própria legislação trabalhista admite a inexigibilidade do título executivo judicial em caso de decisão do STF que reconheça a incompatibilidade com a Constituição da República da decisão em que aquele se funda” (fl. 7). 
    Requer “o deferimento do pedido liminar para suspender, cautelarmente, com amparo no artigo 989, II, do CPC e no artigo 158 do RISTF, a decisão impugnada e a tramitação da Ação Trabalhista nº 0002353-66.2012.5.03.0104 até a decisão final da presente reclamação” (fl. 11).
    Pede “o procedência da presente reclamação, com a consequente cassação da decisão interlocutória proferida pelo D. Juiz da 4ª Vara do Trabalho de Uberlândia/MG, nos autos da Ação Trabalhista nº 0002353-66.2012.5.03.0104, que indeferiu o pedido de suspensão do processo em referência violou flagrantemente a autoridade da decisão proferida por este Pretório Excelso, a qual determina a suspensão nacional de todos os processos que versarem sobre a validade de norma coletiva que restringe ou limita direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” (fl. 11).
    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.
    3. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como se tem na espécie.
    4. A reclamação é instrumento constitucional processual posto no sistema como dupla garantia formal da jurisdição: primeiro, para o jurisdicionado que tenha recebido resposta a pleito formulado judicialmente e vê a decisão proferida afrontada, fragilizada e despojada de vigor e eficácia; segundo, para o Supremo Tribunal Federal (art. 102, inc. I, al. l , da Constituição da República) ou para o Superior Tribunal de Justiça (art. 105, inc. I, al. f, da Constituição), que podem ter as suas competências enfrentadas e menosprezadas por outros órgãos do Poder Judiciário e a autoridade das decisões proferidas mitigada em face de atos reclamados.
    Busca-se, pela reclamação, fazer com que a prestação jurisdicional mantenha-se dotada de vigor jurídico ou que o órgão judicial de instância superior tenha a competência resguardada.
    Ela não se presta a antecipar julgados, a atalhar julgamentos, a fazer sucumbir decisões sem que se atenha à legislação processual específica qualquer discussão ou litígio a ser solucionado juridicamente.
    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao dar seguimento à execução definitiva da sentença proferida na Reclamação Trabalhista n. 0002353-66.2012.5.03.0104, o juízo da Quarta Vara do Trabalho de Uberlândia/MG teria descumprido a determinação de suspensão nacional de processos sobre o Tema 1.046 da repercussão geral ao indeferir o sobrestamento do recurso ordinário na origem.
    6. Em 28.6.2019, o Ministro Gilmar Mendes proferiu decisão no Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046) determinando a suspensão de todos os processos pendentes, individuais ou coletivos, que versassem sobre a “validade de norma coletiva de trabalho que limita ou restringe direito trabalhista não assegurado constitucionalmente” e estivessem em trâmite no território nacional, nos termos do § 5º do art. 1.035 do Código de Processo Civil, por ter o Plenário Virtual do Supremo Tribunal Federal reconhecido a repercussão geral da matéria.
    Embora a questão de fundo tratada na origem guarde correspondência com a matéria discutida no paradigma de repercussão geral do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.121.633-RG (Tema 1.046), a presente ação não se volta contra processo pendente, mas contra a tramitação de execução definitiva de sentença condenatória proferida antes da determinação de suspensão emanada deste Supremo Tribunal, comprovando-se ausente identidade material entre o conteúdo da decisão reclamada e o paradigma de descumprimento invocado pela reclamante. 
    7. A argumentação traçada pela reclamante revela a pretensão de aproveitar-se indevidamente da reclamação, com finalidade imprópria e divorciada de sua vocação constitucional, buscando fazer uso desta reclamação como sucedâneo de recurso ou de ação rescisória, o que não é admitido pelo Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:
    “EMENTA: AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO CONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO À DECISÃO PROFERIDA NO ARE 1.121.633 - RG (TEMA 1.046). AUSÊNCIA DE ESTRITA ADERÊNCIA ENTRE O ATO RECLAMADO E A DECISÃO PARADIGMA. UTILIZAÇÃO DA RECLAMAÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. À míngua de identidade material entre o paradigma invocado e o ato reclamado, não há como divisar a alegada afronta à autoridade de decisão desta Excelsa Corte. 2. A reclamação constitucional é ação vocacionada para a tutela específica da competência e autoridade das decisões proferidas por este Supremo Tribunal Federal, pelo que não se consubstancia como sucedâneo recursal ou ação rescisória. 3. Agravo interno conhecido” (Rcl n. 38.597-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 2.4.2020).
    “CONSTITUCIONAL. RECLAMAÇÃO. VIOLAÇÃO DA AUTORIDADE DE ACÓRDÃO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO QUE RECONHECE A INTERPOSIÇÃO DE RECLAMAÇÃO CONTRA DECISÃO JÁ TRANSITADA EM JULGADO. 1. Não cabe reclamação contra decisão prolatada pelo Supremo Tribunal Federal ou qualquer de seus órgãos. 2. Não cabe reclamação contra decisão já transitada em julgado, dado que a medida não pode operar como sucedâneo ou substitutivo de ação rescisória ou outra medida judicial tendente a reformar decisão judicial. Agravo regimental conhecido, mas ao qual se nega provimento (Rcl n. 2.090/MG-AgR, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, Plenário, DJe 21.8.2009).
    Ausentes, na espécie, os requisitos processuais viabilizadores do regular trâmite desta reclamação.
    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 e parágrafo único do 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicada a medida liminar requerida.
    Publique-se. 
    Brasília, 13 de maio de 2020. 
Ministra CÁRMEN LÚCIA 
Relatora